Tribunal: TJPA
Processo: 0023816-24.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023816-24.2017.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: COMERCIAL ZANGH

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. MEDIDOR COM DEFEITO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MATERIAL E DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por empresa varejista contra a concessionária de energia elétrica, em razão de aumento desproporcional no consumo registrado por medidor defeituoso. O juízo de origem declarou a inexistência dos débitos referentes ao período de agosto de 2016 a janeiro de 2018, determinou o recálculo das faturas, condenou à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, substituição do medidor e abstenção de corte no fornecimento de energia. Indeferido o pedido de danos morais. Apelação da ré pleiteia a reforma integral da sentença. Apelação da autora requer inclusão de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela concessionária é válida e se subsistem os fundamentos para as condenações impostas em primeiro grau; (ii) estabelecer se a interrupção indevida do fornecimento de energia, mesmo diante de ordens liminares, configura dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico produzido pela própria concessionária confirma defeito no medidor, justificando o aumento anômalo do consumo a partir de agosto de 2016, o que evidencia falha na prestação do serviço.

Aplica-se o art. 115, II, da Resolução ANEEL nº 414/2010 para o recálculo das faturas com base na média histórica, diante da impossibilidade de apuração exata do consumo real.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, não se verificando excludentes de responsabilidade.

As suspensões de fornecimento ocorridas em julho, outubro e novembro de 2017, apesar de tutelas de urgência vigentes, configuram descumprimento de ordem judicial, vedado pelo art. 77, IV e §2º, do CPC, e prática abusiva nos termos do art. 39, V, do CDC.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplicando a exceção do “engano justificável” diante da conduta reiterada e dolosa da ré.

As astreintes impostas pelo descumprimento de decisão judicial são devidas e podem ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do art. 537, §§3º e 4º, do CPC.

A interrupção indevida do serviço essencial, mesmo diante de ordens judiciais, compromete a honra objetiva da empresa autora e configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento da jurisprudência do STJ (Súmula 227).

A sentença deve ser reformada para incluir indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com a gravidade da conduta e os precedentes judiciais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive em razão de medidor defeituoso.

A interrupção de fornecimento de energia em descumprimento de decisão judicial configura abuso de direito e prática atentatória à dignidade da justiça.

O dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial prestado a pessoa jurídica configura-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14, 22, 39, V, e 42, parágrafo único; CC, art. 186; CPC, arts. 77, IV e §2º, 537, §§3º e 4º, e 520; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 227; TJ-MT, Apelação Cível nº 1034557-75.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.10.2024; TJ-SP, AI nº 2143964-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 03.07.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0084637-62.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA
e por
COMERCIAL ZANGH.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e CONCEDER PROVIMENTO APENAS AO RECURSO DO AUTOR
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA
e por
COMERCIAL ZANGH
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em breve síntese da inicial alegou o autor,
COMERCIAL ZANGH
, que é locatária do imóvel comercial onde instalado o medidor supra referido e que, em vinte anos, manteve uma média de consumo que não ultrapassava 2.500 kw/h ao mês, com circunstâncias de picos pontuais.

Continua asseverando que em agosto de 2016 as faturas tiveram aumento de consumo da ordem de 60%, passando a registrar o montante de 4.000 kw/h mensais, aumentando reiteradamente, tendo chegado próximo de 9.000 kw/h ao tempo do ajuizamento da ação. Aduz que não há motivos para o aumento do consumo de forma exagerada, tendo em vista que é comerciante varejista, vendedora de miudezas, como óculos, bolsas e alguns eletrônicos, e que estes não representam quantidade significativa para justificar o consumo nesse montante.

A sentença, lançada ao ID nº 6884932, declarou a inexistência dos débitos oriundos de faturas de energia elétrica emitidas pela concessionária CELPA no período de agosto de 2016 a janeiro de 2018, determinando o recálculo das respectivas contas com base na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Condenou, ainda, a requerida à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além de reconhecer a obrigação de substituição do medidor da unidade consumidora e vedar o corte de energia no período mencionado. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Quanto à sucumbência, fixou as custas processuais em 70% para a requerida e 30% para a autora, e os honorários advocatícios em 10% para cada parte, sobre o valor da causa, na proporção da sucumbência. Cita-se:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido de abstenção de corte no fornecimento de

energia, pelo período de agosto de 2016 até a troca efetiva do medidor, em a Ação Cautelar,

pelo que mantenho a decisão proferida a fls. 51/52.

JULGO PROCEDENTE, ainda, o pedido de substituição do medidor, formulado na mesma cautelar.

JULGO PROCEDENTE, outrossim, o pedido declaratório formulado na ação principal, pelo que DECLARO INEXISTENTE o débito de conta de energia do período de agosto de 2016 a janeiro de 2018 (conforme informação a fls. 214/215), obrigando a requerida a recalcular o valor das contas do período declarado inexistente, de acordo com a Resolução 414, da Aneel.

JULGO PROCEDENTE, também, a indenização por danos materiais, pelo que CONDENO a requerida ao pagamento em dobro do valor que pago indevidamente, apurado em fase de liquidação de sentença ou execução, conforme os cálculos levantados do excedente, após

expedição de novas faturas com os valores devidos a partir da Res. 414, da Aneel.

Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, não havendo dan<rF"^a comprovação.

Analisado^odos os^edidos, JULGO EXTINTO oprocesso com solução de mérito, oque faço com íundamentoVo art. 487, inc. I, do CPC.

Sucumbente requerentíc e requerida, CONDENO a requerente ao pagamento de 30% do valor das custas e a requerida ao correspondente a 70%. CONDENO a requerida\ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa, corrigido monetariamente ao tempo do pagamento pelo INPC; sucumbente também a requerente, VCONDENQ ao pagamento de honorários, mesmo percentual e condições da condenação da^Kg^uerida. \

Belém, 29 de junho^e-âOsk

Inconformada, a requerida
CELPA
interpôs apelação (ID nº 6884933), sustentando, em síntese a inexistência de falha na prestação dos serviços, uma vez que as faturas questionadas corresponderiam ao consumo real da unidade consumidora.

Aduz a legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, com prévia notificação e a validade do procedimento administrativo adotado para aferição do consumo.

Assevera quanto a ausência de qualquer conduta ilícita que ensejasse a condenação em danos materiais, pugnando, ao final, pela reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, a autora
COMERCIAL ZANGH
também apresentou recurso de apelação (ID nº 6884935), visando à reforma da sentença exclusivamente quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais. Alega que a empresa permaneceu por dias sem energia elétrica, mesmo com tutelas de urgência vigentes, e que as interrupções no fornecimento prejudicaram gravemente a atividade empresarial, configurando abalo à sua honra objetiva e ensejando o dano moral in re ipsa.

Requereu, ainda, o início do cumprimento provisório da sentença quanto às parcelas já reconhecidas, especialmente a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e o valor das astreintes fixadas pelas decisões liminares descumpridas.

Em contrarrazões (ID nº 6884942), a parte apelada, no tocante ao recurso interposto pela CELPA, sustenta que as cobranças indevidas foram devidamente comprovadas por laudo técnico elaborado pela própria concessionária, o qual atestou defeito no medidor. Reforça o descumprimento reiterado das ordens judiciais pela apelante e a legitimidade dos pedidos acolhidos na sentença, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso da requerida.

Já em face do recurso da parte autora, a requerida deixou de apresentar contrarrazões específicas quanto ao pleito de reforma parcial da sentença para inclusão dos danos morais, mantendo-se silente sobre os fundamentos expostos.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito: (i) no recurso da empresa concessionária CELPA, à legalidade das cobranças efetuadas e à consequente inexigibilidade das condenações impostas pela sentença de primeiro grau; e (ii) no recurso da parte autora Z.Z. COMERCIAL VAREJISTA DE ÓCULOS EIRELI – ME, à pretensão de reforma parcial da sentença para inclusão de condenação por danos morais decorrentes da interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica, mesmo com liminares vigentes.

DA LEGALIDADE DAS COBRANÇAS E DO CORTE DE ENERGIA

A CELPA sustenta que as cobranças realizadas refletiram o consumo efetivo da unidade consumidora da autora, que não haveria defeito nos equipamentos de medição e que os cortes no fornecimento de energia teriam ocorrido de forma legal e justificada. Entretanto, os autos revelam elementos probatórios firmes no sentido contrário.

De início, cabe registrar que o
laudo de inspeção geral
de nº 1010446223, produzido pelos próprios técnicos da concessionária, constatou falhas no medidor instalado na unidade consumidora, falhas essas que justificam a oscilação de consumo e as cobranças elevadas registradas a partir de agosto de 2016. Após a substituição do medidor, os valores das faturas retornaram à média histórica da empresa autora, o que reforça a tese de erro na medição.

Nesse contexto, é de rigor a aplicação do art. 115, II, da Resolução ANEEL nº 414/2010, que dispõe:

“Art. 115. Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios:

(...)

II - na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo critério anterior, utilizar ]as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal...”

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora de Sebastiana Cira da Silva Campos . II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária e a responsabilidade objetiva decorrente de tal falha, conforme os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. III . Razões de decidir 3. Constatada a falha na prestação do serviço, com interrupção do fornecimento de energia por período excessivo, sem justificativa plausível, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. 4. O valor fixado para os danos morais, R$ 5 .000,00, é adequado às circunstâncias do caso, considerando-se a vulnerabilidade do consumidor e a gravidade da falha na prestação de serviço essencial. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido . Sentença mantida. Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, sendo devida indenização por danos morais quando a interrupção de fornecimento ocorrer sem justificativa plausível." ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22; CDC, art . 14. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1004340-20.2020.8 .11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j . 04.11.2020.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10345577520218110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA. VEÍCULO QUE COLIDE COM ANIMAL (CAVALO) EM PISTA DE ROLAMENTO. PRETENSÃO DA RÉ DE APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA E ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO da rodovia – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA . DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS E COMPROVADOS NO CASO. DANOS MORAIS – VALOR FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO . 1. A empresa apelante é pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público e responde, portanto, objetivamente pelos danos causados a terceiros, consoante o artigo 37, § 6º da Constituição da Republica. 2. Além da responsabilidade objetiva decorrente da norma constitucional, a concessionária administradora da rodovia também responde como fornecedora de serviços perante os usuários, com base nos artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, segundo os quais as concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, sob pena de reparação dos danos causados aos usuários . 3. A presença de animais sobre a pista de rolamento da rodovia não se caracteriza como culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito ou força maior, uma vez que a responsabilidade do proprietário do animal não exclui a da concessionária da rodovia. 4. A omissão da concessionária apelante ao não disponibilizar dispositivos físicos inibidores ao longo da rodovia contribui para que animais invadam inadvertidamente a pista de rolagem da rodovia, obstruindo-a e colocando em risco seus usuários . 5. Manutenção da indenização por danos materiais e morais ao autor.

(TJ-PR 00009753720228160161 Sengés, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 26/09/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2024)

Quanto à legitimidade da suspensão do serviço, a mesma encontra limitação quando há ordem judicial expressa impedindo a prática, como no caso dos autos, em que foram deferidas sucessivas tutelas de urgência proibindo a interrupção do fornecimento até a resolução da controvérsia. As suspensões promovidas em julho, outubro e novembro de 2017, conforme comprovado pela autora e reconhecido pelo juízo a quo, configuram descumprimento de ordem judicial e reforçam a tese de conduta abusiva da ré.

DO RECONHECIMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MULTAS DIÁRIAS

A sentença recorrida acertadamente reconheceu o direito da parte autora à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente à concessionária no período de agosto de 2016 a janeiro de 2018, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, neste caso, não se trata apenas de um erro justificável ou equívoco técnico isolado: restou evidenciada conduta dolosa e reiteradamente abusiva por parte da concessionária requerida.

O laudo de inspeção técnica nº 1010446223, produzido pelos próprios funcionários da CELPA, comprovou que o medidor da unidade consumidora apresentava falha que gerava faturas com consumo expressivamente superior à média histórica. Mesmo diante de tal constatação, a concessionária persistiu em realizar cobranças baseadas em consumo distorcido e promoveu três cortes indevidos no fornecimento de energia elétrica, em evidente descumprimento de ordens liminares expressamente deferidas pelo juízo de primeiro grau.

Trata-se, pois, de hipótese em que se afasta completamente a aplicação da exceção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a atuação da requerida não pode ser compreendida como “engano justificável”. Ao contrário, demonstrou-se intenção deliberada de constranger a parte autora ao adimplemento de cobranças manifestamente indevidas, prática que encontra vedação no art. 39, inciso V, do CDC:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.”

Assim, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente não apenas se justifica, mas se impõe como medida de justiça reparatória e pedagógica, a fim de desestimular a repetição de práticas semelhantes por concessionárias de serviço essencial.

No tocante às multas cominatórias (astreintes) fixadas nas decisões liminares, a parte autora demonstrou que a requerida descumpriu sistematicamente as determinações judiciais que lhe proibiam o corte de energia elétrica, o que ocorreu nos meses de julho, outubro e novembro de 2017. A aplicação das astreintes visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e encontra respaldo no art. 537 do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Ademais, o §4º do mesmo artigo estabelece que:

“A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

No caso em exame, a multa diária inicialmente fixada em R$ 300,00 foi posteriormente majorada em razão da reiteração das condutas ilícitas e descumprimentos judiciais. O valor acumulado — R$ 6.900,00 — é compatível com a extensão dos atos ilícitos, e não se mostra excessivo, sobretudo diante da má-fé processual demonstrada.

O comportamento reiterado da concessionária — desobedecendo ordens judiciais e privando empresa em atividade de serviço público essencial — revela não apenas desprezo pela autoridade do Poder Judiciário, mas clara conduta atentatória à dignidade da Justiça, tipificada no art. 77, IV e §2º, do CPC:

“Art. 77. É dever das partes:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e não criar embaraços à sua efetivação.

(...)

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece o cabimento de execução provisória de astreintes, especialmente quando há descumprimento reiterado e deliberado de tutela de urgência:

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Multa. Execução provisória. Cabimento . Descumprimento da liminar demonstrado. Tese de impossibilidade de execução provisória das astreintes, conforme tema 743 do STJ, superada, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC/2015. Precedente . Decisão mantida. MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Natureza coercitiva e inibitória das astreintes . Adequação e proporcionalidade na fixação do "quantum". Inteligência dos artigos 536 e 537, ambos do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21439648020248260000 São Paulo, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 03/07/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TÍTULO JUDICIAL . PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO STJ. DEMONSTRAÇÃO: NÃO OCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 1. O embargante defende a impossibilidade de a execução provisória ficar suspensa quando o título executivo estiver na pendência de julgamento de embargos de declaração . 2 A princípio, execução provisória não pode ser suspensa nos casos em que embargos de declaração opostos contra o título executivo ainda estão pendentes de julgamento. Afinal, além de não terem efeitos suspensivos, os aclaratórios não se relacionam à correção de vício de julgamento. 3. Contudo, o exame do mérito dos embargos de divergência depende - primeiramente - do atendimento de seus requisitos de admissibilidade . 4. O conhecimento dos embargos está vinculado à devida demonstração da divergência suscitada por meio da realização do cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o impugnado. Nesse cotejo, há necessidade de demonstração da similitude fática e jurídica entres os precedentes e a atualidade da divergência elencada. Dessa forma, a simples transcrição de ementas se mostra insuficiente para provocar o exame da controvérsia . 5. A demonstração de similitude fática, todavia, é mitigada quando a controvérsia dos embargos de divergência é questão eminentemente processual. Ou seja, o contexto de direito material não necessita ser idêntico entre o caso paradigma e o acórdão embargado. Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1626838/RS, Rel . Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/04/2021, DJe 05/05/2021.6. Porém, ainda que a exposição da similitude fática entre paradigmas e acórdão embargado seja um critério relativizado nas questões eminentemente processuais, se não existir demonstração de que o acórdão embargado resolveu a mesma questão processual presente nos acórdãos paradigmas de modo divergente, não é possível considerar hipótese de cabimento dos embargos de divergência. A propósito: AgInt nos EREsp 1634074/PR, Rel . Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021.7. Em síntese, o momento processual dos paradigmas não se confunde com o andamento processual da questão suscitada nestes autos. Logo, as questões contidas no paradigma podem até guardar proximidade, mas, ainda assim, são distintas da questão presente no caso em exame . Dessa forma, os embargos de divergência não podem ser conhecidos.8. Embargos de divergência não conhecidos.

(STJ - EAREsp: 893584 RJ 2016/0081832-7, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento do direito à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, com atualização monetária e juros legais, bem como a exigibilidade das astreintes, passíveis de cumprimento provisório enquanto pendente o julgamento definitivo do feito, nos termos do art. 520 do CPC.

DO DANO MORAL IN RE IPSA

O ponto central da insurgência da parte autora diz respeito à improcedência do pedido de indenização por danos morais, não obstante tenha sido comprovado que a empresa sofreu três cortes indevidos de energia elétrica em sua sede comercial — mesmo diante da vigência de decisões liminares que expressamente proibiam tais atos por parte da concessionária ré.

A sentença de origem reconheceu a irregularidade das cobranças e a existência de falha no medidor, determinando o recálculo das faturas e a restituição dos valores pagos indevidamente. Contudo, entendeu que a situação não ensejaria dano moral por se tratar de pessoa jurídica. Com a devida vênia, tal entendimento não encontra respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O dano moral à pessoa jurídica é plenamente admitido no ordenamento jurídico brasileiro, sendo inclusive objeto da Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Essa modalidade de dano incide quando a honra objetiva da pessoa jurídica é afetada, o que ocorre, por exemplo, diante da indevida interrupção de serviços essenciais, como a energia elétrica, que repercutem negativamente na sua imagem perante clientes, fornecedores e a coletividade.

No caso em apreço, os cortes indevidos no fornecimento de energia elétrica em julho, outubro e novembro de 2017 ocorreram apesar da existência de liminares judiciais que proibiam tal conduta. A parte autora, explorando atividade comercial no ramo óptico, ficou impossibilitada de funcionar normalmente, o que comprometeu a emissão de notas fiscais, o funcionamento de equipamentos eletrônicos e de refrigeração, e expôs a empresa ao constrangimento público perante clientes e vizinhos comerciais.

Portanto, não se está diante de um mero aborrecimento cotidiano ou de dissabor comum ao exercício regular das atividades empresariais, mas sim de situação excepcional que compromete a reputação comercial da empresa e atinge sua dignidade institucional. É o que se denomina, na doutrina e jurisprudência, de dano moral in re ipsa, cuja comprovação prescinde da demonstração de prejuízo concreto, por decorrer logicamente do fato lesivo.

Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – MORTE DE BOVINOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL – MANTIDO – DANO MORAL – MAJORADO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 591 .874, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese (Tema nº 130): "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal". Ademais, é caso de incidência do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, que consagra como regra a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, frente aos consumidores (art. 14, caput e § 3º, CDC) . Assim, tratando-se de hipótese de responsabilidade objetiva e de inversão legal do ônus da prova (arts. 6º, VIII, CDC e art. 37, § 6º, CF), competia à concessionária de energia elétrica comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC) em razão da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou da inexistência de falha na prestação do serviço (art . 14, § 3º, CDC), ônus do qual não se desincumbiu. A ocorrência de rompimento de cabo de distribuição de energia não constitui fato imprevisível, mas fortuito interno e risco inerente à própria atividade, razão pela qual não exclui o nexo de causalidade ou a responsabilidade da concessionária pelos danos causados ao consumidor. Recurso da concessionária conhecido e não provido. Recurso do consumidor conhecido e provido parcialmente .

(TJ-MS - Apelação Cível: 08002223920228120038 Nioaque, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 08/07/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO . COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO . VALOR INDENIZATÓRIO. R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que reconheceu a irregularidade na cobrança de valores pela concessionária de energia elétrica, mas deixou de condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. A autora sustenta que a cobrança indevida e a ameaça de corte de energia elétrica configuram dano moral, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança indevida de valores pela concessionária de energia elétrica, acompanhada da ameaça de interrupção do serviço, caracteriza dano moral passível de indenização.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente de comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e a ocorrência do dano.

4. No presente caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço, configurada pela cobrança indevida e a ameaça de corte de energia elétrica . Tal conduta da concessionária extrapola o mero dissabor, gerando transtornos que ensejam reparação moral.

5. A jurisprudência reconhece que a ameaça de interrupção de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, em razão de cobrança indevida, é suficiente para causar abalo moral passível de indenização.

6 . No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, proporcional à lesão e aos parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes, atendendo à dupla finalidade de compensar o dano e de desestimular a conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso provido em parte. Sentença reformada para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Tese de julgamento:

1 . A cobrança indevida de valores, acompanhada de ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, configura dano moral passível de indenização, por ultrapassar o mero aborrecimento e causar transtornos ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CDC, arts. 14 e 22 .

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1003286-63.2022.8.26 .0562, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 01 .11.2022; TJ-RJ, APL nº 0018656-44.2017.8 .19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, j . 12.05.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00846376220158140301 22726255, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Conforme já assentado, a conduta da concessionária ultrapassou os limites da legalidade e da boa-fé contratual, tendo reiteradamente desobedecido ordens judiciais, praticando atos que violam a função social da empresa demandante e seu direito à regularidade no exercício da atividade econômica.

À luz do princípio da dignidade da pessoa jurídica — aplicado por analogia aos direitos da personalidade (art. 52 do Código Civil) — a reparação se impõe não apenas como compensação ao dano, mas também com finalidade pedagógica e inibitória, para que o prestador de serviço essencial atue dentro dos limites legais e contratuais.

Por essas razões, é de rigor a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, em valor que se revele proporcional à gravidade da conduta e à repercussão do dano à imagem da empresa.

Tendo em vista os precedentes desta Corte, entendo adequada a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento indevido da parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recurso de apelação interpostos,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA
, bem como,
CONCEDO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Z.Z. COMERCIAL VAREJISTA DE ÓCULOS EIRELI – ME
, para reformar parcialmente a sentença,
condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos monetariamente a partir desta decisão e com incidência de juros moratórios desde o evento danoso.

Reformada a sentença,
redistribuir os ônus sucumbenciais
, impondo à requerida o pagamento integral das custas e honorários advocatícios, os quais majoro para 12% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025